Tribunal: TJBA
Processo: 8071727-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071727-88.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MICHEL SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SISTEMA DE NATUREZA INFORMATIVA. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, §2º, DO CDC À ESPÉCIE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DÉBITO NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) possui natureza pública e caráter meramente informativo, não se confundindo com os cadastros privados de inadimplentes, como SPC e SERASA. II – O envio de informações ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, não configurando, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação civil. III – A obrigação de notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor dirige-se aos órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito de natureza privada, não sendo aplicável ao sistema SCR. IV – A parte autora não impugnou a existência do débito que originou o registro, limitando sua insurgência à ausência de notificação prévia, inexistindo prova de informação inverídica ou de débito inexistente. V – A simples inclusão de dados no SCR, acessível apenas a instituições financeiras e ao próprio consumidor, não configura negativação apta a gerar abalo moral indenizável. VI – Ausente demonstração de conduta ilícita e de dano efetivo, inexiste dever de indenizar. VII – Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8071727-88.2025.8.05.0001) interposto por MICHEL SANTOS OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara De Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, contra BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ora Apelado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .